Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para a conduta de posse de drogas para uso pessoal.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus.
3. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o réu possui outras condenações transitadas em julgado. Os maus antecedentes e a reincidência são elementos suficientes para afastar o privilégio.
4. Recurso conhecido e não provido.